Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ADITAMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. EMAIL NÃO CADASTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em ressarcimento de valores despendidos com o conserto de automóvel segurado, bem como danos morais. Recurso do autor contra sentença que julgou seus pedidos improcedentes.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da agravante, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Nulidade do processo. Na decisão de ID 22948289 o juiz, a título de diligência, determina nova citação, sem que a anteriormente realizada apresentasse qualquer vício e quando já apresentada a contestação (ID 22948284). O procedimento legal para a hipótese é a convalidação da citação anterior (art. 239, § 1o. do CPC), abrindo-se novo prazo para a defesa.
4 – Saneamento. O saneamento do processo, com determinação de emenda à inicial não pode implicar em prejuízo à regularidade da relação processual. A abertura de novo prazo não implica em desconsiderar a contestação, mas em permitir a ampliação do contraditório, permitindo que o réu se manifeste sobre os novos pontos objeto da emenda. Assim, é nula a sentença que decretou a revelia quando já havia citação válida e contestação no processo. A propósito, há enunciado do FONAJE dando à situação a solução que melhor se adéqua à posição do autor que litiga em causa própria sem advogado no procedimento da Lei n. 9.099/1995: “nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa”. Os contornos principais da demanda já constam da primeira petição inicial apresentada e sobre eles o réu já se manifestou. Neste quadro, o contraditório se aperfeiçou com a emenda cuja autenticidade é negada pelo próprio autor, na forma prevista no art. 29 da Lei n. 9.099/1995, oitiva do réu e instrução.
5 – Revelia. Na forma do art. 20 da Lei n. 9099/1995, a revelia se dá quando a parte deixa de comparecer à audiência de conciliação ou à instrução e julgamento, situação que não se verificou. Também é possível considerar a revelia da parte que deixa de apresentar defesa, situação que também não se verificou no caso em exame. Assim, não há revelia, de modo que o julgamento do processo nesta instância há de considerar os argumentos e provas apresentados pelo réu.
6 – Nulidade do processo. Cerceamento de defesa. Na forma dos art. 32 e 35 da Lei n. 9.099/1995, cumpre ao juiz determinar as provas a serem produzidas, de modo que o julgamento antecipado da lide com improcedência ante a falta de provas, sem indicação de quais fatos não foram demonstrados colhe a parte de surpresa impedindo a completa realização do contraditório. Neste sentido a 3a. Turma Recursal: “É possível o julgamento antecipado da lide no âmbito dos juizados especiais, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95), desde que o expediente não ofenda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa...evidencia-se o cerceamento do direito da autora, na medida em que o juízo de primeira instância não oportunizou a esta a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, e, ainda assim, utilizou-se, como fundamento para a improcedência do pedido, da falta de comprovação dos fatos descritos na petição inicial.” (07054092920198070017 - (0705409-29.2019.8.07.0017 - Res. 65 CNJ), Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, DJE: 05/11/2020). O autor/ora recorrente alega que sofreu dano e pretende ver solucionada a lide em face da seguradora, com a qual comprovou estar assegurado, por meio do documento de id 22948048 (apólice no 355991). É necessário, pois, que os elementos de prova sejam trazidos ao processo. Assim, reconhece-se a nulidade do processo, a partir da decisão de ID22948289, para facultar a emenda à inicial, a ser feita em audiência, mediante confirmação da autenticidade da de ID 22948294, seguindo-se a complementação da defesa e instrução.
7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.